Tribunal: TJBA
Processo: 0001857-09.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001857-09.2010.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEAM JOSE DOS SANTOS Advogado(s): RICARDO PEREIRA DE AMORIM ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO PARA AVERIGUAÇÃO. ERRO SOBRE A PESSOA. INOCÊNCIA COMPROVADA POSTERIORMENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, §6º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELANTE. ART. 373, I, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELO ACIONANTE. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO, AGRESSÃO OU HUMILHAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora o Estado da Bahia suscite a preliminar de ausência de dialeticidade, observa-se que as razões recursais, apesar de reiterarem argumentos da exordial, impugnam o fundamento central da sentença (ausência de provas), permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. No mérito, verifica-se que a responsabilidade objetiva estatal não exime a parte autora do ônus de provar o fato administrativo e o nexo causal com o dano sofrido. 3. Ademais, dos autos, denota-se que o ato de abordagem policial e condução para delegacia em contexto de fundada suspeita (roubo de carga confirmado no local) configura estrito cumprimento do dever legal (art. 188, I, do CC). 4. Outrossim, para configuração do dano moral em abordagens policiais depende da comprovação de excesso desnecessário, violência ou tratamento degradante, o que não restou demonstrado nos autos, tendo o autor abdicado da produção de prova testemunhal ao requerer o julgamento antecipado da lide. 5. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05